Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-98.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006769-98.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), OREZINA GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 207.033.841-04 (APELANTE), ANTONIO JOSE DUARTE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSÉ DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual n. 1.250/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

2. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

3. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT, RAI N. 21.674/2012, 4a Câmara cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31.07.2012).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OREZINA GUSMÃO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 0006769-98.2012.8.11.0041, movida por
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse da área de terras localizada no Município de Cuiabá, Av. Miguel Sutil, n° 10.956, Bairro Santa Izabel, que está a incidir sobre a faixa de domínio já existente, haja vista trata-se de via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT (Id: 28389965 – páginas 01 a 04).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 28389966 – páginas 01 a 08 e Id: 28389967 – páginas 01 a 02), que é a legitima proprietária do imóvel, não se tratando de uma propriedade pública, uma vez que reside no imóvel a mais de 40 (quarenta) anos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 28389969 – páginas 01 a 09 e Id: 28389970 – páginas 01 a 02), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OREZINA GUSMÃO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar movida por
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face
OREZINA GUSMÃO DE ALMEIDA
, aduzindo que, diante da proximidade da realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, firmou acordo de cooperação técnica com o DNIT, por meio do qual lhe fora transferida a posse de áreas necessárias para a realização de obras de infraestrutura de transporte, dentre as quais a área situada na Av. Miguel Sutil, n° 10.956, Bairro Santo Izabel, que constitui faixa de domínio do prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, que está sendo ocupada indevidamente pelos réus, sendo desnecessária a desapropriação e eventual indenização, motivo pelo qual manejou a demanda.

Durante a marcha processual, foi deferida a liminar reintegratória, ante a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, mormente por se tratar de mera detenção de bem público.

Posteriormente, o réu ora Apelante apresentou defesa argumentando apenas que concorda com a desocupação da área objeto dos autos e com a perícia técnica apresentada pelo autor ora Apelado, contudo, defendeu a necessidade da indenização das benfeitorias realizadas no local.

Após o devido processo legal, o Juízo de Origem, sob o fundamento de que o Recorrente é mero detentor do bem público e que não há autorização para sua ocupação, inexistindo qualquer direito a indenização por benfeitorias, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para confirmar a liminar e consolidar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda.

Irresignado, a Apelante, afirma que é a legitima proprietária do imóvel, não se tratando de uma propriedade pública, uma vez que reside no imóvel a mais de 40 (quarenta) anos.

Pois bem.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Em análise dos autos e, sobretudo, da petição inicial da demanda de origem, verifica-se que esta consiste em Reintegração de Posse e não Desapropriação, não estando, portanto, relacionada com o Decreto n. 1.252/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

Com efeito, ainda que a Copa do Mundo de 2014 tenha sido o pano de fundo da ação reintegratória, a propositura desta ação visou à retomada de porção de terra localizada na faixa de domínio existente ao longo da Avenida Miguel Sutil, via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, tanto para a regularização jurídica da área, invalidade por bens particulares, como para duplicação de parte da via, havendo sim o interesse de agir do Estado.

Com isso, não há dúvidas de que, em se tratando de recuperação da posse do bem público, sobremodo porque, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo pelo poder público, independentemente da existência de obra de mobilidade urbana no local do imóvel.

Por outro lado, há elementos seguros nos autos no sentido de que parte do imóvel pertencente a recorrente foi construída sobre a faixa de domínio da Avenida Miguel Sutil, bem público cuja ocupação pelos particulares, sem regular autorização, não acarreta posse, mas mera detenção, de modo que não há que se falar em desapropriação.

Diferentemente, a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Logo, evidenciado nos autos a posse da Apelante sobre a área litigiosa e a sua ocupação, por meio de detenção, por parte da Apelante ato esse que não se transmuda em posse velha tão-só porque aqueles ocupam o imóvel por longo período de tempo, razão pela qual mostra-se correta a decisão que considerou a proteção possessória em favor do ente público.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, senão vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro. 2. Recurso Especial não provido.” ( REsp n. 1.762.597/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.10.2018).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 932.971/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.05.2011).

De igual modo, também não faz jus a Recorrente ao direito de depósito prévio a título de caução, por ser possuidora de boa-fé, primeiro, porque, repita-se, não se trata de desapropriação e, segundo, porque a retomada de bem público por meio de reintegração de posse prescinde, como regra, da fixação de caução ou da indenização de benfeitorias, já que a ocupação de tal imóvel gera mera detenção.

Nesse sentido, aliás, estabelece a Súmula 619 do STJ que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar recursos semelhantes, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – DECADÊNCIA DO DECRETO QUE DECLAROU DE UTILIDADE PÚBLICA OS IMÓVEIS A SEREM ATINGIDOS COM AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO – FALTADE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – LIMINAR MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local. 2. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual no 1.250, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014. 3. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva. 4. Conforme precedentes jurisprudenciais, a ocupação de bem público por particular, ainda que de forma mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção, a qual obsta a alegação de posse velha. 5. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT-4a Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012) 6. Hipótese em que deve ser reformada a decisão recorrida apenas par que indique com precisão a área a ser atingida pela liminar de reintegração de posse.” (RAI N. 1004426-94.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.09.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO. [...] A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT-4a Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)” (RAC n. 0022718-31.2013.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.01.2021).

Portanto, por estes termos observa-se que a sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023